Tribunal: TJES
Processo: 0001239-40.2015.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001239-40.2015.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLA WANDERMUREM FERREIRA DA SILVA
APELADO: ESMALTEC S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Carla Wandermurem Ferreira da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que extinguiu em relação à requerida
Esmaltec S/A
, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso VI), a presente “
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
”.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal, a começar por uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

A demandante Carla (ora apelante) ingressou com a presente “
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
”

em desfavor de
Lojas Sipolatti Indústria e Comércio Ltda
. (1ª requerida) e de
Garantec – Itaú Seguros S/A
(2ª requerida), com a posterior inclusão no polo passivo da pessoa jurídica
Esmaltec S/A
(ora apelada), na qualidade de fabricante do produto por ela adquirido (Fogão Piso Ilhabela) numa loja da 1ª requerida, com a contratação, no ato da compra, de garantia estendida junto à 2ª requerida, o qual teria explodido em sua residência, causando-lhe danos morais e materiais cuja reparação é o objeto da presente ação.

No decorrer do feito, foi reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
da vendedora Sipolatti, com a sua consequente exclusão da lide, com isso remanescendo a fabricante Esmaltec e a seguradora que, posteriormente, celebrou acordo com a autora, pelo qual obrigou-se ao pagamento de R$ 3.497,00 (três mil quatrocentos e noventa e sete reais) à demandante e sua advogada (fls. 213/215).

Ao proferir sentença, entendeu o nobre magistrado ter ocorrido a
perda superveniente do objeto da ação
, por força da transação realizada entre a demandante e um dos co-requeridos, que aproveitaria aos demais, por se tratar de responsabilidade solidária, razão pela qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
celebrou acordo exclusivamente com a 2ª requerida Garantec – Itaú Seguros S/A, que não aproveita à apelada Esmaltec, que dele não fez parte;
(ii)
a quitação foi outorgada, tão somente, quanto ao requerido Itaú Seguros S/A, o que torna descabida a extinção do feito em relação à apelada;
(iii)
a extensão dos danos por ela sofridos depende de prova pericial, não sendo possível a ampliação do acordo para excluir a responsabilidade da requerida remanescente, que não transacionou; e
(iv)
de acordo com o art. 843 do Código Civil, a transação pactuada pelas partes deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo ampliar direitos a terceiros que não participaram do pacto.

Conforme facilmente se depreende da síntese outrora realizada, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sobre ela incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, mais precisamente o preceito contido no caput e §1º, I a III, de seu art. 14, que consagra a
responsabilidade civil objetiva
dos fornecedores:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

No que diz respeito à responsabilidade solidária dos causadores de ofensa ao consumidor, assim dispõe o art. 7º, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.078/90:

Art. 7°. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.”

Por sua vez, o art. 25 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°.
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.”

A teor de tais dispositivos legais, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por serem participantes da cadeia de fornecimento e se responsabilizarem,
solidariamente
, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

Nessa linha de raciocínio, a transação realizada entre o consumidor e um dos devedores/fornecedores de serviço –
in casu
, Garantec – Itaú Seguros – extingue a obrigação em relação aos demais fornecedores/codevedores, por força do disposto no art. 844, §3º do Código Civil, segundo o qual:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3º.
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

In casu
, o pedido de reparação foi formulado em face dos fornecedores que a recorrente entendeu responsáveis, de modo que, realizando acordo com um deles,
a obrigação extingue-se para os demais
, não havendo que se falar em prosseguimento do feito quanto à reparação por danos morais somente contra um dos requeridos,
sob pena de resultar em dupla reparação com fundamento em um mesmo fato gerador
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, dada a proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, trago a lume precedentes dos tribunais pátrios que versam sobre hipóteses semelhantes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO E DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO. EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO COM UMA DAS RESPONSÁVEIS PELA VENDA/INTERMEDIAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇO. VALOR RESTITUÍDO. SUFICIÊNCIA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que homologou acordo firmado com uma das partes rés, impossibilitando o prosseguimento da demanda em relação aos demais réus, argumentando a recorrente que a composição do acordo não englobaria os danos ocasionados pelos demais responsáveis.

II. Os fornecedores de serviços respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos sofridos em decorrência de falha na prestação dos serviços, conforme previsão no CDC (artigos 7º e 14), independentemente da comprovação de culpa, razão pela qual
ainda que todas os réus não tenham participado do acordo firmado entre autora e a DECOLAR.COM, tal transação extingue a dívida em relação a eles
, conforme previsão do art. 844, § 3º, do CC, mormente quando se vislumbra idêntica causa de pedir (alteração de voo e devolução do respectivo valor).

III. Mantida, assim, a homologação do acordo no valor de R$ 2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais) para indenização dos danos reclamados, exaurindo-se a pretensão inicial e o direito em relação aos réus que não participaram do acordo (Precedente TJDFT: (Acórdão 1132869, 07035797120188070014, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.”

(TJDFT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado, Processo nº 0710802-98.2020.8.07.0016, rel. Juiz Gilmar Tadeu Soriano, julgado em 01/12/2020, DJe 11/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE FATO ÚNICO - TRANSAÇÃO ENTRE O OFENDIDO E UM DOS FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR/DEVEDOR REMANESCENTE - SENTENÇA CONFIRMADA.

Considerando a responsabilidade solidária dos fornecedores
, à luz do art. 7º, do CDC,
tem-se que o acordo homologado judicialmente firmado entre o consumidor e um daqueles extingue a dívida em relação aos demais
, na forma do art. 844, §3º, do Código Civil.”

(TJMG, 10ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº
5000307-52.2018.8.13.0145
, rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)

“RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART.
844
, §3º, DO CC/02. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À CORRE MADEIREIRA HERVAL LTDA.

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de compra de produto (refrigerador) que apresentou vício de qualidade. Relatou o autor ter encaminhado diversas vezes para assistência técnica, não sendo solucionado o problema. Houve
acordo
entre a parte autora e a ré Whirlpool S.A. que abrangeu a troca do produto e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A autora pretendeu o prosseguimento do feito em relação à corré Madeireira Herval Ltda. Sobreveio sentença de parcial procedência, contra a qual recorre à corré Herval.
Havendo solidariedade passiva entre a
fornecedora
e a empresa que vendeu o refrigerador, nos termos do art. 18 do CDC, incide a regra do artigo
844
, §3º, do Código Civil
. Portanto, o
acordo
celebrado pela autora com uma das requeridas, que já abrangeu os danos morais, extingue a pretensão em relação à ora recorrida, devendo ser afastada a condenação imposta. Recurso provido.”

(TJRS, Segunda Turma Recursal Cível, Processo nº 71005849732, rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, julgado em 16/12/2015)

Por fim, em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
deixo de a
rbitr
ar
honorários sucumbenciais recursais
, haja vista não ter a autora sido condenada nos ônus sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DE PRODUTO – DEMANDA CONTRA TODOS OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS – ARTIGOS 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 14, CAPUT, § 1º, I A III E 25, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ACORDO CELEBRADO COM UM DOS CO-REQUERIDOS – OBRIGAÇÃO EXTINTA – EXEGESE DO ARTIGO 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SENTENÇA MANTIDA – DESCABIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
) A teor do disposto nos artigos 7º, caput e parágrafo único, 14, caput e § 1º, I a III e 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por serem participantes da cadeia de fornecimento e se responsabilizarem, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

2)
Nessa linha de raciocínio, a transação realizada entre o consumidor e um dos devedores/fornecedores de serviço – in casu, Garantec – Itaú Seguros – extingue a obrigação em relação aos demais fornecedores/codevedores, por força do disposto no art. 844, §3º do Código Civil.

3)
O pedido de reparação foi formulado em face dos fornecedores que a recorrente entendeu responsáveis, de modo que, realizando acordo com um deles, a obrigação extingue-se para os demais, não havendo que se falar em prosseguimento do feito quanto à reparação por danos morais somente contra um dos requeridos, sob pena de resultar em dupla reparação com fundamento em um mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, diante da proibição ao enriquecimento ilícito.

4)

Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento
à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.